Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargante, JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA CARVALHO, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pelo embargado, FUNDIAGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (ID 47707621). Intime-se. Publique-se.